Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Exceção de Pré-executividade. Impugnação. Princípio da Instrumentalidade das formas. Cabimento. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que recebeu a peça intitulada Exceção de pré-executividade como Impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questões em discussão
2. (i) Inadequação da via eleita; (ii) Excesso de execução; (iii) Preclusão; (iv) Impossibilidade de fungibilidade.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que pode haver o recebimento de exceção de pré-executividade como impugnação ao cumprimento de sentença, em homenagem ao princípio da fungibilidade, desde que respeitado o prazo de 15 dias de que trata o art. 525 do CPC. Precedente do STJ.
4. O art. 525 do CPC confere a possibilidade de oposição à penhora mediante impugnação em caso de excesso ou causas modificativas da obrigação.
5. A nova penhora sobre o bem imóvel reabre ao executado a oportunidade de se contrapor, não havendo o que se falar em preclusão para questionamento dos cálculos, precipuamente quando há alegação de recebimento de valores omitidos, sob pena de enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 525 do CPC;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1513256/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 02/06/2015 TJDFT, acórdão 1912944, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, j. 27/08/2024.